Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0713800-87.2020.8.07.0000 Paciente: WESLEI MORAES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dra. Patrícia Mendanha Lino, OAB/DF 28.669, em favor de WESLEY MORAES DE FREITAS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, sob alegação de excesso de prazo na instrução processual. Alega a Impetrante que o Paciente foi preso e autuado em flagrante em 17 de janeiro de 2020, sendo que em decorrência do estado de pandemia, a audiência designada para o dia 05/05/2020 foi cancelada, configurando assim o excesso de prazo, o que restou indeferido pelo Juízo apontado coator. Resumido o pedido, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ante a alegação de eventual excesso de prazo durante a instrução processual, convém antes de julgar a questão, ouvir o Juízo condutor do feito, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual excesso de prazo reclamado na impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Solicitem-se, com urgência as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator